Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
2. Durante o período de depósito até a aposentadoria, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP. 3.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à conta PASEP. 3.2. Nos Termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos pela Secretaria de Tesouro Nacional.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.